Tribunal: STF
Processo: RHC 209325
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus interposto por Fábio Arcanjo de Franca e Daniel Rodrigo Lima da Silva, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 688.223/AL, Relator o Ministro Jesuíno Rissato.



    Alegam os recorrentes, em linhas gerais, que, à margem dos requisitos legais, foram pronunciados pela suposta prática do crime de homicídio qualificado.



    Segundo a defesa, a sentença de pronúncia estaria baseada tão-somente no depoimento de uma testemunha indireta.



    Na sua visão, 



    “[a] alegação posta na impetração não se resume à ausência de indícios suficientes para a pronúncia. Na realidade, aponta-se vício grave na fundamentação do acórdão, lastreado exclusivamente em elemento inidôneo (depoimento indireto, ‘de ouvir dizer’), rechaçado pela jurisprudência (...)”



    Prossegue a Defensoria argumentando que



    “[n]ão se discute, no writ, a ocorrência ou inocorrência e fatos e circunstâncias, nem a suficiência ou insuficiência de indícios de autoria, mas apenas se a pronúncia baseou-se (ou não) em elementos idôneos e legalmente válidos como prova.” 



    Em arremate, conclui que 



    “acórdão ora impugnado violou o previsto nos artigos 155, caput, e 413, do Código de Processo Penal, merecendo, pois, ser reformado. E, para se aferir a violação da norma federal, não é necessário reexaminar fatos e provas, mas apenas verificar se a prova que lastreou a pronúncia é idônea e legalmente admissível para tal fim.”



    Pleiteia-se o provimento do recurso para que seja concedida a ordem de habeas corpus no sentido de “despronunciar os [recorrentes] na forma do art. 414 do Código de Processo Penal.”



    O Ministério Público Federal, em parecer de lavra do Subprocurador-Geral da República Luiz Augusto Santos Lima, opinou pelo não provimento do recurso. 



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRETENSÃO QUE DEMANDA INCURSÃO INDEVIDA NA SEARA PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA. MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - As premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias não podem ser modificadas na via estreita do mandamus ou de seu recurso ordinário. 



    II - A pretensão defensiva, quanto à insuficiência probatória para pronúncia, demandaria o revolvimento do material fático-probatório dos autos, o que é de todo inviável na via eleita. 



    III - Não compete a esse Superior Tribunal de Justiça a substituição do eg. Tribunal local na função constitucionalmente estabelecida de Corte revisora. Nesse sentido, a pretensão de transmudar o habeas corpus em recurso em sentido estrito esbarra na competência própria dos Tribunais a quo, em conformidade com os arts. 108, II, e 125, caput, e § 1º, da CF, e desta eg. Corte Superior, consoante art. 105, I, c, da CF, regramentos estes que concretizam os princípios do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição. 



    IV - O habeas corpus é ação de índole constitucional, marcado por cognição sumária e rito célere, que tem como escopo resguardar a liberdade de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder e, por isso mesmo, não possui campo para cotejo de matéria fático-probatória, demandando, ainda, para conhecimento, a instrução do feito para compreensão da controvérsia. 



    V - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. 



    Agravo regimental desprovido.”



    Pelo que se tem no julgado emanado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o acórdão proferido por aquela Corte de Justiça encontra-se devidamente motivado, restando justificado o convencimento formado. 



    Consoante preconizado pelo Ministro Jesuíno Rissato no voto condutor,



    “está assentado nesta Corte Superior que as premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias não podem ser modificadas na via estreita do mandamus ou de seu recurso ordinário. 



    Dessarte, na hipótese, entender de modo contrário ao estabelecido pelo d. juízo sentenciante, como pretende o impetrante, demandaria o revolvimento do material fáticoprobatório dos autos, o que é de todo inviável na via eleita.” (grifos nossos).



    De fato, à luz do acervo fático-probatório produzido, o Tribunal local consignou que estariam suficientemente presentes indícios de autoria e materialidade. In verbis: 



    “[…] Com relação à autoria, os depoimentos testemunhais colhidos durante a fase inquisitorial e em juízo apontam indícios de autoria contra os recorrentes, elementos indiciários suficientes para gerar a convicção de plausibilidade da tese acusatória. 



    Com efeito, a testemunha Regivaldo José da Silva, informou que morava perto do local do crime e não presenciou o delito, entretanto, afirmou que um rapaz disse a ele que viu as pessoas conhecidas como ‘Danilinho’, ‘Neto da baixada’ e “Espeto” entre os envolvidos, inclusive, ressaltando que eles eram conhecidos como o terror da região e que todos no bairro sabiam e comentavam sobre o envolvimento dos recorrentes no crime.



     Ademais, relatou que a motivação do crime seria o fato de a vítima ter postado fotos nas redes sociais fazendo menção à CV (torcida organizada do CRB). É que, como CV também é a sigla de uma facção criminosa rival da facção PCC - que domina o bairro onde foi assassinada a vítima e da qual fazem parte os recorrentes -, a vítima pagou com a morte o equívoco. 



    Registre-se que, na fase inquisitorial, referida testemunha reconheceu a fotografia dos três recorrentes, fazendo, inclusive, associação entre as imagens, seus respectivos nomes e alcunhas conforme se vê às fls. 40/41. 



    Para além, o depoente afirmou que Andrelino, vulgo ‘Neto da Baixada’, tinha saído do presídio pouco tempo antes do referido crime, o que colabora com as informações recebidas através do disque denúncia (fls. 31/32 e 34), as quais afirmam que um rapaz conhecido como ‘neto que mora na baixada e tinha acabado de sair do presídio era o autor do crime’. 



    No ponto, uma das denúncias também aponta ‘danilinho’ e ‘espeto’ como pessoas envolvidas no crime em questão. 



    A mãe da vítima evidenciou, em sede policial, que, na região onde ocorreu o crime, impera a lei do silêncio, circunstância várias vezes mencionada pela testemunha Regivaldo, explicando, assim, o porquê de muitas pessoas negarem alguns fatos ou se esquivarem de testemunhar e responder a perguntas. 



    […] 



    A tese de inexistência de indícios de autoria sustentada pelos recorrentes não se mostra absoluta, sendo certo que coexiste nos autos versão dos fatos em sentido contrário. Assim, uma vez que há plausibilidade da tese acusatória, as dúvidas porventura existentes no conjunto probatório devem ser resolvidas pelo Tribunal do Júri, a quem compete, por força de preceito constitucional, resolver em definitivo a causa, elegendo a versão que lhes apresente verossimilhante.”



    Logo, ao contrário do que pretende fazer crer a defesa para se chegar à conclusão diversa, necessário seria o cotejo fático-probatório, que não se admite em sede de habeas corpus. Confira-se: 



    “(...)



    II – O exame das questões relativas à materialidade do crime, suscitadas pela defesa, deverá ter lugar no juízo competente para a causa, no caso, o Tribunal do Júri. III – Para se chegar a conclusão diversa da adotada pelas instâncias anteriores, no sentido da inexistência de prova da materialidade do crime, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório da causa, providência sabidamente inviável em habeas corpus. IV – Recurso ordinário em habeas corpus improvido” (RHC nº 113.508/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 17/4/13 – grifos nossos).



    Vale frisar de outra parte que esta Suprema Corte já se pronunciou no sentido de que,



    “’decisão de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, motivo por que nela não se exige a prova plena, tal como exigido nas sentenças condenatórias em ações penais que não são da competência do júri’ (HC 70.488, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 29.9.1995), não sendo, portanto, ‘necessária a prova incontroversa da existência do crime para que o acusado seja pronunciado. Basta, para tanto, que o juiz se convença daquela existência’ (RE 72.801, Rel. Min. Bilac Pinto, RTJ 63/476), o que induz a conclusão de que ‘as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri’ (HC 73.522, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 26.4.1996), já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório” (HC nº 95.549/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 29/5/09 – grifos nossos).



    Desse entendimento não se distanciou as instâncias antecedentes, conforme ficou demonstrado.



    Outra não foi a conclusão da Procuradoria-Geral da República:



    “Direito Processual Penal. Homicídio qualificado. Sentença de pronúncia. Pleito defensivo objetivando a despronúncia dos Recorrentes ante a ausência de indícios de autoria. Prova testemunhal. Oitiva de policial. Revolvimento de fatos e provas. Inviabilidade. Despronúncia. Impossibilidade.”



    Nessa conformidade, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente